Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-66.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016550-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (ASSISTENTE), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (ASSISTENTE), E. B. A. - CPF: 050.425.601-73 (ASSISTENTE), MIRIAN GABRIELLI OLIVEIRA PASSOS - CPF: 061.407.441-05 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 052.041.141-22 (ASSISTENTE), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 021.492.161-16 (ASSISTENTE), MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 932.545.121-20 (ASSISTENTE), Terezinha Ferreira Portela (ASSISTENTE), ELAINE DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), Kelly Silva Pereira (ASSISTENTE), Marly Ferreira Teles (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 020.955.321-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O DA DEFESA.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016550-66.2020.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ROSEMERI BATUARE DA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – ALEGADA OFENSA À PARIDADE DE ARMAS – SUPOSTA OFENSA AO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO MOMENTO OPORTUNO – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – POSIÇÃO ADOTADA PELOS JURADOS AMPARADA PELA PROVA DOS AUTOS – PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECURSO MINISTERIAL
NÃO PROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER E RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

O reconhecimento das nulidades relativas depende da ofensa à alguma norma processual, da imposição de prejuízo à alguma das partes e da alegação no primeiro momento oportuno. No caso, inobstante tenha havido a inobservância do art. 468 do Código de Processo Penal, além da inexistência de demonstração de prejuízos, o interessado não se manifestou no primeiro momento oportuno, o que demonstra a preclusão consumativa da matéria.

Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes), o que não ocorreu na hipótese, onde a assistência da acusação recusou um jurado e, de acordo com a ata de julgamento, apenas depois de ter recusado o segundo, que houve manifestação defensiva, demonstrando a preclusão da matéria.

Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos, o que não é o caso dos autos onde a versão adotada pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos.

É legítima a negativação da circunstância judicial referente à personalidade do crime nas hipóteses em que a prova testemunhal não deixa dúvidas a respeito da personalidade agressiva e possessiva da apelante.

Não há ilegalidade na negativação das circunstâncias do crimes, em face da maior reprovabilidade da conduta, nas hipóteses em que o homicídio foi praticado em residência em que estava menor de 14 (catorze) anos de idade que, após ouvir o grito da vítima, se deparou com ela agonizante e ensanguentada.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, a Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Rosemeri Batuare da Conceição
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que impôs a
Rosemeri Batuare da Conceição
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 121, §1º (
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
), do Código Penal (ID 176065170).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 176065176) e, em suas razões, pugnou (a) para que se reconheça que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, vez que os elementos coligidos ao feito não amparam a manutenção da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal e (b) pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea (ID 176065185).

Por sua vez,
Rosemeri Batuare da Conceição
pugnou (i) pela nulidade do processo por suposta violação à paridade de armas e (ii) redimensionamento da pena (ID 199777697).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 176065190 e ID 204063686).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso ministerial e
parcial provimento
da irresignação defensiva, a fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea (ID 188264670 e ID 209275668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Rosemeri Batuare da Conceição
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal (ID 176063696).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 09/08/2020, por volta das 22h00min, na casa nº 06, Qd. 07, Rua A, no Residencial Azaléia, nesta cidade, a vítima José Carlos da Silva fora atingida por um golpe de faca no pescoço, o qual fora a causa eficiente de sua morte, conforme Certidão de Óbito de fls. 29
” (ID 176063696).

Afirmou-se que a apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
, agindo com
animus necandi
, foi autora do golpe de faca que resultou na morte da vítima
José Carlos da Silva
e que “
o crime fora praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento entre a vítima e o denunciado. Na ocasião, a vítima estava na cozinha de sua casa fazendo a janta, sendo que a denunciada também estava presente
” (ID 176063696).

Relatou-se que na data dos fatos, a apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
e a vítima
José Carlos da Silva
“
iniciaram uma discussão, tendo a vítima agredido verbalmente a denunciada, momento no qual Rosemêri apossou-se de uma faca e desferiu um golpe no pescoço de José Carlos, causando-lhe sua morte
” (ID 176063696).

Alegou-se ainda que “
o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa. Como dito, a vítima estava fazendo o jantar, quando durante uma discussão fora surpreendida com um golpe de faca no pescoço, causando-lhe a morte no local
” (ID 176063696).

A denúncia foi devidamente recebida em 25/08/2020 (ID 176061850) e, após a fase instrutória, a apelante foi pronunciada como incursa nas penas do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido), do Código Penal (ID 176062063).

Após a interposição de recurso em sentido estrito (ID 176062069), a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento à irresignação para
excluir as qualificadoras
referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido.

Durante o julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, o órgão acusador pugnou pela condenação da apelante, enquanto esta pugnou pelo reconhecimento da legítima defesa real/putativa ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para homicídio culposo ou pela aplicação da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal (ID 176065172 – pp. 11/20).

Ao final, os senhores jurados entenderam pela prática do crime previsto no art. 121, §1º (
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
), do Código Penal, razão pela qual foi imposta à apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Em face deste julgamento, houve a interposição dos mencionados recursos, os quais, ante a diversidade de teses apresentadas, impõem a análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de nulidade formulado pela apelante Rosemeri Batuare da Conceição por suposta ofensa à paridade de armas. Suposto desrespeito ao art. 468 do Código de Processo Penal.

Em síntese, a apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
alega a existência de nulidade processual decorrente da ofensa ao princípio da paridade de armas vez que o juiz presidente do Tribunal do Júri violou a disposição prevista no art. 468 do Código de Processo Penal, cujos termos dispõem:

Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 (três) cada parte, sem motivar a recusa.

A ofensa consistiu, segundo a argumentação defensiva, no fato de que o juízo de primeiro grau conferiu não apenas ao
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
como também à assistência de acusação o direito de,
cada um
, recusar até 03 (três) jurados.

Ou seja, enquanto a defesa poderia recursar apenas três jurados, a acusação pode proceder à recusa de até 06 (seis).

Em que pese o pleito defensivo, entendo que o caso não comporta o reconhecimento de qualquer nulidade.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a assistência de acusação recusaram, cada um, três jurados, enquanto a defesa pode recusar apenas três (ID 176065172 – p. 18).

Efetivamente entendo que a autorização conferida pelo juízo de primeiro grau, ofendeu a disposição prevista no art. 468 do Código de Processo Penal, cujo texto é claro em destacar que o Ministério Público (acusação) e defesa poderão recusar imotivadamente até (três) jurados.

Inclusive, a doutrina explica que “
havendo mais de um acusador (Ministério Público e assistente da acusação), independentemente do número de acusados, as recusas, no máximo de 3 (três), caberão ao Ministério Público, a não ser que o órgão ministerial resolva deixá-las a critério do advogado do assistente de acusação, o que raramente acontece
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1289).

Ocorre que, apesar do desrespeito à norma processual, em face da
preclusão consumativa
, não há falar-se no reconhecimento de qualquer nulidade, pois, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em plenário do Júri devem ser arguidas “logo depois de ocorrerem”.

Ou seja, ocorrido algum ato contrário à legislação processual que possa gerar prejuízo a alguma das partes, o interessado deverá se manifestar imediatamente.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça bem leciona a respeito da adequada interpretação daquele dispositivo esclarecendo que:

“Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão (precedentes), o que não ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp n. 1.115.664/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Entretanto, no caso em tela, extrai-se das informações contidas na ata de julgamento que a defesa se insurgiu quanto a questão apenas quando a assistência da acusação dispensou o segundo jurado, quedando-se inerte quando a primeira dispensa foi realizada.

Embora consta na ata que a defesa afirmou ter alegado imediatamente, o Juiz-Presidente fez constar:

“Primeiramente se registra que
a impugnação ocorreu após a segunda dispensa realizada pelo assistente de acusação
, portanto, havendo preclusão consumativa,
vez que outro jurado havia sido rejeitado anteriormente sem a objeção
. Os meirinhos e os assessores deste magistrado confirmaram que a objeção somente foi apresentada quando da segunda rejeição” (ID 176065172 – p. 15).

Assim, em face da preclusão consumativa, e ausência de demonstração de qualquer prejuízo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

- Do pedido de reconhecimento de julgamento contrário à prova dos autos. Alegação ministerial.

Em síntese, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, vez que agasalhou tese (homicídio privilegiado) sem qualquer amparo e sustentação probatória.

O pleito não comporta provimento.

Isso porque, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados: “[...]
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).

Logo, o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados.

Conquanto o argumento acusatório de que o crime não autoriza qualquer redução de pena, é certo que a tese acolhida pelos jurados possui amparo nas provas dos autos, não estando dissociado delas.

Neste sentido, é importante salientar que a testemunha
Emanuely Bature Aires
, filha da apelante, disse que a vítima costumava xingar e humilhar sua mãe quando consumia bebidas alcoólicas. Ademais, a testemunha destacou que no dia dos fatos estava em seu quarto e ouviu a discussão travada entre a vítima e sua genitora. Esclareceu que a vítima gritou para que chamasse a polícia e que, ao sair de seu quarto, viu sua mãe segurando a vítima ferida em seu colo, ressaltando que a apelante estava chorando, gritando e pedindo por socorro.

Além deste depoimento, a apelante declarou que a vítima a empurrou momentos antes e que o atacou porque ele estava mais agressivo e que partiria par cima dela.

É o quanto basta para demonstrar que a decisão dos jurados encontra amparou não prova dos autos, razão pela qual não há falar-se em decisão manifestamente contrária aos elementos probatórios colacionados ao feito.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena.

a) Dos pedidos relativos à pena-base.

Em relação à dosagem das penas, observa-se que a apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
pugnou pelo redimensionamento da pena-base sob o argumento de que a personalidade e as circunstâncias do crime devem ser neutralizadas.

No que se refere à personalidade, alegou que o fato de suas relações interpessoais não terem desabonado o vetor referente à conduta social, demonstra a impossibilidade da negativação da personalidade.

Entretanto, como bem destacado na sentença, “
todas as testemunhas oitavadas foram universais em dizer que a ré era pessoa extremamente possessiva e agressiva com a vítima, principalmente, quando ingeria bebida alcóolica; que era comum ofender terceiros e destruir bens do ofendido. Neste especial as fotos demonstram várias lesões na residência da vítima
” (ID 176065170).

Aqui é importante mencionar que a despeito das alegações defensivas, a
conduta social
refere-se ao comportamento do agente “
nos papeis de pai/mãe, marido/esposa, filho, aluno, membro da comunidade, profissional, cidadão etc
”, enquanto a
personalidade
é tida pela jurisprudência pátria como “
conjunto de sentimentos/emoções pessoais distribuídos entre os polos de emotividade/estabilidade, ou de atitudes/reações individuais na escala sociabilidade/agressividade, que pouco indicam sobre a personalidade do condenado
” (SANTOS, Juarez Cirino dos.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito editorial, 2012, pp. 522/523).

Em que pese a crítica feita pela sobredita doutrina a respeito do conceito de personalidade, observa-se que há clara diferenciação entre esta e a conduta social do agente, na medida em que aspectos sobre as reações emocionais do agente referem-se à sua personalidade e, a depender da prova dos autos, autoriza a elevação da pena a partir da negativação da referida circunstância judicial.

Importante mencionar, que o juízo de primeiro grau bem pontuou aspectos relativos à possessividade e agressividade da apelante com a vítima, o que autoriza a elevação de sua reprimenda, consoante posição recente do Superior Tribunal de Justiça:

“Com efeito, no presente caso, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da personalidade, tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima, bem como o fato de que o recorrente, desconsiderando as medidas protetivas que a vítima tinha a seu favor, voltou a ameaçá-la” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

Naquilo que concerne às
circunstâncias do crime
, a sentença pontuou que “
a vítima foi morta, na presença de sua enteada Emanuely Batuare Aires, que na época dos fatos possuía apenas 13 anos. Conforme constam dos autos, a adolescente se refere ao ofendido por padrasto e ficou com o mesmo no colo, tentando parar o sangramento, até o momento da morte
” (ID 176065170).

De acordo com a defesa, no momento do crime não havia outras pessoas além da vítima e da apelante na cozinha em que o fato narrado na inicial ocorreu, razão pela qual a mencionada vetorial deveria ser afastada.

Uma vez mais sem razão.

Embora a menor
Emanuely Batuare Aires
não estivesse na cozinha no momento do fato, estava no quarto quando ouviu a vítima gritar por socorro, o que era de conhecimento de sua genitora (apelante), fazendo que fosse até a cozinha e se deparasse,
aos 13 (treze) anos de idade
, com a vítima ferida e absolutamente ensanguentada, com sua mãe gritando e chorando.

Ou seja, o contexto em que os fatos ocorreram extrapolou os limites do tipo penal, inviabilizando a redução da reprimenda, vez que as circunstâncias do crime demonstram que fora praticado em situação que elevou a reprovabilidade da conduta perpetrada pela apelante.

Por fim, registre-se que por força da negativação da
personalidade
, a pena da apelante foi elevada em
01 (um) ano
(equivalente a 1/6 da pena mínima), enquanto pelas
circunstâncias do crime
, houve acréscimo de
02 (dois) anos
na reprimenda (equivalente a 1/3 da pena mínima), razão pela qual a pena-base foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão
.

Entretanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

No caso, não havendo circunstância capaz de manter o critério que elevou a reprimenda do apelante em patamar equivalente a 1/3 (um terço) da pena mínima, que não se coaduna com as frações adotadas pela Corte da Cidadania,
redimensiono a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão
.

b) Das questões relativas à pena provisória.

Em relação à pena provisória, houve recursos tanto por parte da apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
, quanto do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A questão aventada pelas partes refere-se à
atenuante da confissão
, assim considerada pelo juízo de primeiro grau:

“A acusada confessa parcialmente os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo a ré criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, a requerida em nada contribuiu ao deslinde da lide. Ao contrário, tornou-a mais dificultosa. Dada tal situação, diminuo apena em um ano.” (ID 176065170).

Enquanto
Rosemeri Batuare da Conceição
alega que a confissão qualificada não apenas autoriza a sua manutenção, como também a elevação do redutor da pena, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
afirma que o fato de não ter havido confissão plena impõe o afastamento da referida atenuante.

A matéria já foi amplamente debatida pela Corte da Cidadania que possui entendimento no sentido de que:

I - No julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, a interpretação de vários precedentes relacionados à Súmula 545/STJ foi revista pela Quinta Turma desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Com efeito, diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, esta Quinta Turma passou a acatar que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do CP.

II - A jurisprudência dessa eg. Corte pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

III - No julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, de relatoria do em. Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência” (AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Deste modo, reconheço não apenas a manutenção da atenuante da
confissão
, como procedo a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), nos termos de extensa jurisprudência a respeito da matéria, razão pela qual redimensiono a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

c) Das questões relativas à pena definitiva
.

As partes não se insurgiram quanto a fração de diminuição utilizada na sentença por força da disposição prevista no art. 121, §1º, do Código Penal.

Estando a pena provisória em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mantendo-se a fração de minoração de 1/6 9um sexto) adotada na sentença, restabeleço a pena da apelante
Rosemeri Batuare da Conceição
para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, para cumprimento da pena.

Ante o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
;

-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rosemeri Batuare da Conceição
, apenas para redimensionar sua pena para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024